Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005658-39.2022.8.11.0000
Agravo no 1005658-39.2022.811.0000
Agravante: Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda.
Agravado: Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch
Agravo interposto pela autora Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum.
AÇÃO: Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse no 1000636-33.2022.8.11.0086, proposta por Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda., aqui agravante, em face de Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch.
DECISÃO: indeferiu liminar consistente na imissão da autora, aqui agravante, na posse do imóvel urbano com área de 1,6467ha, destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum.
Informa ter proposto em face dos aqui agravados, a Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse em que pretende obter a autorização judicial para ser imitida na posse da área com 1,6467ha (um hectare, sessenta e quatro ares e sessenta e sete centiares), destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum – MT e que, inclusive fez a consignação do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$11.534,60 (onze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), bem assim, que a liminar foi indeferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, ao argumento, notadamente, de já ter ultrapassado o prazo de 120 dias previsto na Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021 e contado a partir da publicação do referido ato (artigo 15, § 2o, do Decreto Lei no 3.365/1941).
Informa ainda que a referida Resolução Autorizativa no 9.967, de 27.04.2021, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro Ltda., aqui agravante, a área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, autorizando a expropriante a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída (arts. 1o e 2o, da REA no 9.967/21).
Argui, sem síntese, que a mencionada resolução, notadamente em seu art. 3o, I, concedeu â expropriante/agravante a prerrogativa de invocar o caráter de urgência, nos termos previstos no art. 15, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41, o que torna, assim, a declaração de urgência, ato privativo da expropriante, aqui recorrente, ou seja, pode ser declarada no momento quem bem aprouver.
Após defender a concessão de efeito ativo, ao argumento, em especial, de que “o perigo do dano se evidencia na medida em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL emitiu a Resolução Autorizativa no 10.922, de 07.12.2021, alterando o cronograma de implantação da PCH Rio Claro, fixando o dia 05.12.2022 para início dos testes de operação, e início efetivo da operação para 20.12.2023, o que exige a conclusão das obras da linha de transmissão para o mês de dezembro do corrente ano”, e também “que a Autora comercializou energia elétrica através do Leilão no 05/2017 (Leilão A-6, de 2017), que tem o início de suprimento do leilão para janeiro/2023”.
No mérito, pede o provimento do Agravo.
E o relatório.
Decide-se.
Busca Nacional Energia, Participações e Investimentos Ltda., autora da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Liminar de Imissão na Posse proposta em face de Fabiano Zanuzo e Marinez Justina Klauch, a concessão de efeito ativo para este Agravo, consistente no deferimento de liminar consistente na imissão da autora, aqui agravante, na posse do imóvel urbano com área de 1,6467ha, destacada da Matrícula no 84 do CRI de Nova Mutum, de propriedade dos requeridos, aqui agravados.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Verifica-se que a Resolução Autorizativa no 10.922, que declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro Ltda., aqui agravante, na área de terra de 30m (trinta metros) de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão PCH Rio Claro – SE Nova Mutum, circuito simples, 138 kv, com aproximadamente 77,5km (setenta e sete quilômetros e quinhentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Elevadora da PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, localizada nos municípios de São José do Rio Claro e Nova Mutum, estado de Mato Grosso, é de 07.12.2021 e que os argumentos utilizados, de que “o perigo do dano se evidencia na medida em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL emitiu a Resolução Autorizativa no 10.922, de 07.12.2021, alterando o cronograma de implantação da PCH Rio Claro, fixando o dia 05.12.2022 para início dos testes de operação, e início efetivo da operação para 20.12.2023, o que exige a conclusão das obras da linha de transmissão para o mês de dezembro do corrente ano”, e de que “que a Autora comercializou energia elétrica através do Leilão no 05/2017 (Leilão A-6, de 2017), que tem o início de suprimento do leilão para janeiro/2023” não se revelam tão urgentes ao ponto de impor deferimento de imissão na posse em sede de concessão de efeito ativo para este Agravo.
A questão pode aguardar o mérito do recurso.
Isso posto, nega-se o efeito ativo ao recurso.
Intime os agravados para apresentarem, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)